Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600550-92.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
25/11/2022
Número: 0600550-92.2020.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 26/10/2020
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600550-92.2020.6.16.0000, relativa às
Eleições 2020, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB (Diretório Estadual) - CNPJ: 81.183.808/0001-
53.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROSILMA NUNES DE ARAUJO (RESPONSÁVEL)
WILSON JORGE DE ANDRADE (ADVOGADO)
SEVERINO NUNES DE ARAUJO (RESPONSÁVEL)
WILSON JORGE DE ANDRADE (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
WILSON JORGE DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43436812
22/11/2022
21:42
Acórdão
Acórdão

Num. 43436812 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/11/2022 21:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112221423339700000042401484
Número do documento: 22112221423339700000042401484
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/11/2022 15:07:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.542

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600550-92.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: WILSON JORGE DE ANDRADE - OAB/PR52590-A
RESPONSÁVEL: SEVERINO NUNES DE ARAUJO
ADVOGADO: WILSON JORGE DE ANDRADE - OAB/PR52590-A
RESPONSÁVEL: ROSILMA NUNES DE ARAUJO
ADVOGADO: WILSON JORGE DE ANDRADE - OAB/PR52590-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PARTIDO.
AUSÊNCIA.
REGISTRO.
GASTO
ELEITORAL.
CIRCULARIZAÇÃO.
RECOLHIMENTO.
TESOURO
NACIONAL.
RECURSO.
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ATRASO.
ABERTURA. CONTA. RESSALVA. GASTO.
ANTERIOR. PRESTAÇÃO. PARCIAL. NÃO
INFORMADO. IRREGULARIDADE. FALHA.
DIMINUTA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVA.
1. Configura irregularidade a ausência de
registro
de
despesas
eleitorais
cuja
informação foi obtida por circularização,
impondo-se
a
determinação
de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores utilizados na quitação, por se
configurar
recurso
de
origem
não
identificada, uma vez que não houve
trânsito pela conta bancária.
2. O atraso na abertura de conta de
campanha
determina
a
aposição
de
ressalva quando perdurou por poucos dias
e não há indícios de recebimento de
recursos privados no período anterior.

Num. 43436812 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/11/2022 21:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112221423339700000042401484
Número do documento: 22112221423339700000042401484
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/11/2022 15:07:52
3. Gastos eleitorais realizados em data
anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não
informados
à
época,
configuram
irregularidade.
Consideradas
as
circunstâncias específicas da prestação de
contas - falha que representa 0,79% das
despesas de campanha -, tem-se que
a inconsistência pode ser suprida mediante
a aposição de ressalva.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 21/11/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo órgão estadual do Partido Socialista Brasileiro
- PSB, relativa às eleições de 2020.
Entregues a prestação de contas parcial em 23/10/2020 e a final em 15/12/2020, o setor técnico
emitiu parecer de diligências (id. 42058766).
Publicado o edital previsto no art. 56, caput, da Resolução TSE nº 23.607/19, decorreu o prazo
sem registro de impugnação (id. 42695425).
Intimados acerca do parecer de diligências, os interessados deixaram transcorrer o prazo sem
qualquer manifestação (id. 42927078).
Determinado o encaminhamento dos autos à unidade técnica (id. 42927102), foi emitido o
Parecer Técnico Conclusivo (id. 43188545), com indicativo de aprovação com ressalvas e sem a
identificação de outras inconsistências que não aquelas já indicadas no parecer de diligências.
Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id.
43205317).
É o relatório.

Num. 43436812 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/11/2022 21:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112221423339700000042401484
Número do documento: 22112221423339700000042401484
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/11/2022 15:07:52
VOTO
Mérito
No caso sub judice, o setor técnico opinou pela aprovação com ressalvas das contas em razão
dos apontamentos constantes dos itens 6.1, 6.2, 6.3, 9.1, 9.2 e 10.1 do parecer conclusivo, os
quais passa-se a analisar pontualmente.
i) Omissão de receitas e gastos eleitorais:
6.1
No ponto, o parecer técnico identificou seis transferências eletrônicas declaradas por outros
candidatos ou partidos políticos, realizadas pelo prestador com recursos do FEFC, que não foram
registradas na presente prestação de contas. As inconsistências foram dispostas na seguinte
tabela:
Conforme enuncia o art. 53, I, f, da Resolução TSE nº 23.607/19, a prestação de contas deve ser
composta, dentre outras informações, pelas relativas à "transferência financeira de recursos entre
o partido político e sua candidata ou seu candidato, e vice-versa". Trata-se, portanto, de um dever
que recai sobre o beneficiário da transferência e sobre o o responsável por ela.
No caso concreto, a análise dos apontamentos efetuados pela unidade técnica, em cotejo com os
documentos que foram apresentados pelo prestador, revela que a falha não decorreu
propriamente da ausência do registro das transferências de recursos, mas que recaiu sobre as
informações declaradas.
Exemplificativamente, no que concerne à primeira transferência constante na tabela, verifica-se
do relatório final de doações a terceiros o registro da transferência de R$ 5.000,00 ao candidato
Vanderlei Carlos Verdi; todavia, o comprovante bancário correspondente informa que a quantia foi

Num. 43436812 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/11/2022 21:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112221423339700000042401484
Número do documento: 22112221423339700000042401484
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/11/2022 15:07:52
repassada à conta do Diretório Municipal de Chopinzinho.
Quanto à segunda transferência, verifica-se que o órgão estadual registrou a doação ao órgão
municipal de Congonhinhas; entretanto, o CNPJ anotado é o do órgão municipal de Ivaiporã,
sendo este o mesmo que consta do comprovante bancário da operação, de modo que é possível
apurar o equívoco do prestador ao realizar o registro no sistema.
O mesmo ocorreu com a terceira operação, em que a doação de R$ 3.000,00 foi realizada à
então candidata ao cargo de vereadora pelo PSB de Maringá Brenda Rompatto, sendo o seu
CNPJ de campanha o constante do registro realizado pelo prestador; todavia, no campo
correspondente ao nome do beneficiário constou a comissão provisória do PSB de Maringá, em
claro equívoco informacional.
Na mesma esteira, houve equívoco nos três últimos registros de doação e não ausência deles na
prestação de contas. Com efeito, verifica-se que a doação de R$ 3.000,00 à campanha de José
Ferreira Bragança, que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Santo Antonio da
Platina, foi registrada como se ele tivesse concorrido por Santo Antonio do Caiuá; a doação de R$
25.000,00 à campanha de Erica Liliane ao cargo de Prefeita foi anotada com o nome do vice,
Wandine Marcos Piloto; e, por fim, na doação de R$ 10.000,00 à campanha de Sandro foi
registrado o cargo de vice-prefeito, embora ele estivesse concorrendo ao cargo de Prefeito.
Em síntese, portanto, não houve omissão dos registros das doações e sim equívocos
informacionais nos dados declarados na prestação de contas.
Diante do exposto, no ponto, uma vez que as inconsistências puderam ser sanadas pela equipe
técnica e não prejudicaram sua atuação fiscalizadora, é suficiente a aposição de ressalva, não se
justificando a desaprovação das contas.
6.2
Constou do parecer conclusivo que foram identificadas divergências entre as informações de
despesas declaradas na prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização.
Para elucidação, reproduzem-se as tabelas:

Num. 43436812 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/11/2022 21:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112221423339700000042401484
Número do documento: 22112221423339700000042401484
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/11/2022 15:07:52
O mesmo art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/19, determina que o interessado informe em
sua prestação de contas as "receitas e despesas, especificadas".
Ademais, quanto à comprovação, o art. 60 dispõe que deverá ser realizada por meio de
documento fiscal ou outro documento idôneo, in verbis:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
É certo ainda que a natureza de gasto eleitoral de valores despendidos com prestação de
serviços de contabilidade ficou estabelecida no art. 35, § 3º, do mesmo diploma, submetendo-se
ao dever de informação e comprovação na prestação de contas.
No caso dos autos, restou evidente a existência de discrepância informacional e comprobatória.
Conforme se extrai do extrato de prestação de contas, o partido declarou R$ 10.000,00 de gasto
eleitoral na rubrica "serviço de contabilidade".
Além disso, o interessado registrou duas despesas com serviços de contabilidade no relatório
próprio, cada uma no valor de R$ 5.000,00, pagos com recursos do FEFC, bem como juntou as
duas notas fiscais que comprovam o gasto eleitoral, os quais encontram contrapartida no extrato
eletrônico da respectiva conta corrente utilizada para movimentação daquele recurso público,
tratando-se de gasto eleitoral regular.
Ocorre que o setor técnico logrou identificar, somente mediante circularização, a existência de
outros quatro gastos eleitorais com a mesma pessoa jurídica, não informados ou comprovados
pela agremiação, configurando omissão de despesa, os quais estão retratados na tabela anterior.
O apontamento foi realizado por ocasião do relatório de diligências e, devidamente intimado, o
interessado deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação.
Da análise dos extratos bancários, verifica-se que os R$ 8.600,00 despendidos para pagamento
dos serviços que deram origem às referidas notas fiscais obtidas mediante circularização não
transitaram pelas contas bancárias abertas para movimentação financeira de campanha,
configurando-se, assim, como recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32, VI, da
Resolução TSE nº 23.607/19, devendo ser submetidos à determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.
A irregularidade apurada, conquanto extrapole o valor de R$ 1.064,00, fixado pelo TSE como

Num. 43436812 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/11/2022 21:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112221423339700000042401484
Número do documento: 22112221423339700000042401484
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/11/2022 15:07:52
limite objetivo para a aferição do valor absoluto da falha, em termos percentuais representa
apenas 0,42% do total de despesas, possibilitando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para fins de aprovação com ressalva das contas.
6.3
Trata-se de mais um subitem relativo às anotações de omissão de receitas e gastos eleitorais no
qual a unidade técnica arrolou diversos gastos eleitorais não registrados na prestação de contas
em exame, obtidos somente mediante circularização.
Dos 49 apontamentos, o setor técnico identificou que 46 constituem notas fiscais vinculadas à
prestação de contas do exercício financeiro de 2020, não se tratando de gastos de campanha,
remanescendo a inconsistência sobre três notas fiscais que somam o valor de R$ 1.484,16,
conforme retratadas na seguinte tabela:
Assim como na análise do item anterior, a agremiação não registrou em sua prestação de contas
de campanha os referidos gastos eleitorais, assim como não trouxe documentos idôneos para
sua comprovação e, mesmo instada a esclarecer o ocorrido, permaneceu silente.
É certo, ainda, que referidos valores não encontram o registro respectivo nos extratos eletrônicos
das contas específicas de campanha, configurando-se como recursos de origem não identificada
os utilizados para sua quitação, sobre os quais se impõe a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.
Outrossim, a irregularidade apurada representa 0,07% dos gastos totais declarados pela
agremiação, de modo que podem ser considerados ínfimos em termos relativos, ainda que
somados ao item anterior, o que possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, conduzindo à aprovação com ressalva.
ii) Análise da Movimentação Financeira:
9.1
No presente tópico, o setor técnico identificou divergências "entre as informações da conta
bancária informada na prestação de contas em exame e aquelas constantes dos extratos
eletrônicos encaminhados à Justiça".
A inconsistência foi assim ilustrada no parecer conclusivo:
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
N m. 434
3 36
3681
8 2 -
Assinado do do do do do do do do
do ele
ele eleleletro tro tro tro trtro ro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tronic nic nic nicic nicic nic nic ninic nic nic nic nic nicame ame ame ame am ame ame ame m ame ame ame ame ame ame ame ame am ame amente nte nte nte nte nte te nte nte nte nte te te t nte nte nte nte
nte po
po po po po por:r:r:r:r:r: r:r:r: r: r:r: r:r:r:r:
r THI
T
AGO PAIVA DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DOS S
S
ANTOS - 22/11/2022 21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21:42
:42
:42
:42
42
42
42
:42
:4
:42
42
:42
42
:42:37
A
https://pjeje.
jeje.
e.
jejejejejejeje tre
re re re re re re re re re re re-pr -pr -pr -pr pr -pr -pr -pr -pr -pr pr -pr pr -pr -pr -pr -pr -pr pr pr -pr.ju .ju .jujuju .jujus.b s.b s.b s.b s.b
s b
s b
s.b
s.b
s.b
s.b
s.b
s.b
s b
s.b s.b .b s.b s.br:4 r:4 r:4 r:4 r:4 r:4 r:4 r:4 r:4 r:4 r:4 r:4
:4
r:4
r:4
r:443/
43/
43/
43
43
43
43
43/
43
43/
43/
43/
43
43/
43/
43/
43/
43/
43/
43 pje
pje
pje
pje
pje
pjejeje
pje
pjeje
pje
pje
pje
pje
pje
pje/P
/P
/P
/P
/Pr
/P
/P
/P
/Pr
/Pr
/P
/P
/P
/P
/P
/P
/P ocesso/Consulta
lta lta ltlta lta lta lta lta lta lta lta lta lta ta ta taDoc Do Do D umento
nt /listView.seam?x=2
x=2 x=2 x=2 x= x=2 x=2 x=2 x=2 x=2 x=2 x=2 x=2 x=2 x=
x= 21
211
21
2
2221423339700000042401484
h
Número do
do do do do do do do do do do
do do
do do do do do do do do do do docum cum cum cum cum cum cum cum cum cum cum cum um cum cum cum cum cu cum cument ent ent ent ent ent en ent nt ent ent ent ent ent ent ent ent n en
en o:
o: o: o: o: o: o: o: o: o: o:
o 22
221
22
221
221
22
221
22
221
221
221
221
221
22
221
221
22
22
22 122
122
122
22
122
122
22
22
22
122
122
22
22
22
22
122
22
122
122214
2
233397000000
000
00
000
000
000
000
00
000
000
000
000
000
000
000
000
00
00
000
000424
4
01484
84
N
Este documento foi
foi foi fo foioioi foioi foioi foi fo foi foio f ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge gerad ra ra ra ra ra ra r
o pelo usuário
o 318.*********************************** *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
*. **-
**-
****-
**-*-
**-
**-
****-
**-
****-
****-
****-72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72 em 25/
2
11/2022 15:0
5:0
5:0
5:0
:0
:0
5:0
:0
5:0
:0
5:0
:0
5:0
5:0
:0
:0
:0
:07:5
7:
7:5
7:5
7:5
:5
:5
7:5
7:5
7:
7:5
7
2
E

Num. 43436812 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/11/2022 21:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112221423339700000042401484
Número do documento: 22112221423339700000042401484
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/11/2022 15:07:52
A obrigatoriedade de abertura das contas bancárias de campanha está estabelecida nos art. 8º e
9º , caput, da Resolução TSE nº 23.607/19.
Em sua ficha de qualificação o prestador informou a conta nº 51145-5 para movimentação de
fundo partidário, a 51146-3 de outros recursos e as contas nº 51147-1 e 51288-5 para fundo
especial de financiamento de campanha.
Da análise dos extratos bancários, verifica-se que a agremiação não recebeu cota do fundo
partidário ou doações para a campanha eleitoral, de modo que a ausência de movimentação
financeira nas contas abertas para aquelas finalidades retrata especificamente a realidade da
campanha.
Ademais, os recursos do FEFC foram devidamente movimentados pelas contas específicas
abertas para essa finalidade, sendo uma relativa à parcela destinada ao fomento das
candidaturas femininas.
Outrossim, com relação às quatro contas bancárias da agência 1518, denota-se que houve
movimentação nas identificadas pelos nº 67385, 81450 e 297607, as quais foram abertas nos
anos de 2000, 2001 e 2018, respectivamente, porém sem que a unidade técnica identificasse
quaisquer registros relacionados à campanha de 2020, de modo que sua análise será realizada
por ocasião da apresentação da prestação de contas de exercício financeiro.
Assim, não se vislumbra a existência de divergência que mereça ressalva no presente ponto.
9.2
No ponto, a unidade técnica informou que a abertura da conta bancária destinada ao recebimento
de doações para a campanha extrapolou em seis dias o prazo limite de 26/09/2020, sendo aberta
apenas em 02/10/2020.
O prazo legal para a abertura da conta respectiva, para os partidos que não o fizeram até
15/08/2018, restou estabelecido para o pleito de 2020 no art. 7º, III, da Resolução TSE nº
23.624/20.
Art. 7º
III – os partidos que não abriram a conta bancária “Doações para Campanha” até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 26 de setembro de 2020 (ajuste referente ao inciso II do §
1º do art. 8º da Res.-TSE nº 23.607/2019 , em conformidade com a Emenda Constitucional nº
107/2020, art. 1º, § 1º, III );
Portanto, com relação ao descumprimento do prazo pela agremiação deve ser anotada a ressalva
na presente prestação de contas, sem outras repercussões na medida em que o atraso foi de
poucos dias e não houve a identificação de indícios de recebimento de doações para as eleições
no período anterior.
10.1
Por fim, o setor técnico aponta como motivo para ressalva a detecção de gastos eleitorais

Num. 43436812 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/11/2022 21:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112221423339700000042401484
Número do documento: 22112221423339700000042401484
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/11/2022 15:07:52
realizados em data anterior à inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época.
No total, foram quatro registros de gastos efetivados no dia 06/10, dois com relação ao fornecedor
Wilson Jorge de Andrade no valor de R$ 3.000,00 cada, e dois relacionados à pessoa jurídica
Frandoloso & Wentz Ltda, no montante de R$ 5.000,00 cada um.
Para as eleições de 2020, a Resolução TSE nº 23.624/20, no art. 7º, V, estabeleceu a obrigação
de apresentação da prestação de contas parcial, constando toda a movimentação financeira
desde o início da campanha até o dia 20/10/2020:
Art 7º.
V – a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela constando o registro da movimentação
financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de
outubro de 2020 (ajuste referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 , em
conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI );
O art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019, por sua vez, prevê que a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
Tal comando legal busca dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes
e dos próprios cidadãos.
Instado a se manifestar sobre esse apontamento por ocasião do relatório de diligências, o partido
deixou transcorrer o prazo in albis.
Pois bem. In casu, as despesas em questão não correspondem a valor elevado quando
analisadas no contexto geral das contas apresentadas, uma vez que do montante de R$
2.016.237,90 (total de gastos eleitorais), R$ 16.000,00 (total da divergência entre as contas finais
e parciais) não foram informados no período legalmente previsto.
Ademais, como se observa, o atraso atingiu seis receitas e, consideradas as circunstâncias
específicas deste caso concreto - falha que representa 0,79% das despesas de campanha -, tem-
se que a presente inconsistência não se constitui em causa autônoma para a desaprovação das
contas, sendo viável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade também
neste tópico.
Portanto, tendo em vista que a irregularidade detectada corresponde a percentual diminuto face
às despesas totais de campanha, o presente apontamento pode ser objeto de aposição de
ressalva, em virtude de não impedir a tutela da transparência, bem jurídico protegido pela norma
eleitoral.

Num. 43436812 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/11/2022 21:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112221423339700000042401484
Número do documento: 22112221423339700000042401484
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/11/2022 15:07:52
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas do órgão estadual
do Partido Socialista Brasileiro relativas às eleições de 2020, com a determinação de
recolhimento de R$ 10.084,16 ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600550-92.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - Advogado do REQUERENTE: WILSON JORGE DE ANDRADE - RESPONSÁVEIS:
SEVERINO NUNES DE ARAUJO, ROSILMA NUNES DE ARAUJO - PR52590-A - Advogado
dos RESPONSÁVEIS: WILSON JORGE DE ANDRADE - PR52590-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 21.11.2022.